Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740042-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: OSVALDO HANISCH, REINALDO HANISCH DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que rejeitou, em parte, a impugnação apresentada na liquidação de sentença (autos no 0710428-30.2020.8.07.0001, IDs no 139331222 e no 141074110). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO